Tribunal: TJMT
Processo: 1044188-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044188-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS ROGERIO LEITE - CPF: 594.295.931-53 (APELANTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Rogerio Leite
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de revisão de contrato que move contra
Banco Volkswagen S.A.
, em razão do não atendimento ao comando judicial para apresentar o comprovante de recolhimento das custas, indeferiu a exordial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença aduzindo que não levou em consideração sua atual situação financeira, mas, somente o prazo decorrido em momento de Pandemia. Menciona que inclusive sua patrona foi acometida com a doença, estando acometida de sintomas pós a contaminação.

Assevera que os documentos apresentados corroboram pelo deferimento da justiça gratuita, acrescentando que por várias vezes buscou a solução administrativa com a financeira. Além disso, narra que o preço atual do combustível viabiliza a concessão do benefício da gratuidade. Finaliza ressaltando que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas, é suficiente para concessão da justiça gratuita.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 114541453).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Carlos Rogerio Leite moveu ação de revisão de contrato em desfavor de
Banco Volkswagen S.A.
, pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita. No mérito, aduz que as partes firmaram contrato de financiamento de no 0042419955, para aquisição de um veículo, a ser pago mediante 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.703,47 e, diante da onerosidade excessiva, pugna pela revisão do ajuste a fim de estabelecer uma relação de equilíbrio e adequação financeira a sua realidade, com parcela mensal de até R$800,00 (oitocentos reais) condenando a parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ao receber a inicial, em análise ao pedido de justiça gratuita formulado, o d. magistrado determinou a intimação do autor para demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas, sob pena de indeferimento (id. 114540981).

O autor apresentou manifestação aduzindo que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação, formulando pela reconsideração da decisão (id. 114540983).

Diante disso, o d. magistrado indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas (id. 114540988).

Na sequência, o autor apresentou documentação pugnando pelo deferimento da justiça gratuita (id. 114540990).

Após, em razão do não atendimento ao comando judicial para apresentar o comprovante de recolhimento das custas, o magistrado
a quo
indeferiu a exordial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, do CPC (id. 114540998).

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença aduzindo que não levou em consideração sua atual situação financeira, mas, somente o prazo decorrido em momento de Pandemia. Menciona que inclusive sua patrona foi acometida com a doença, estando acometida de sintomas pós a contaminação.

Assevera que os documentos apresentados corroboram pelo deferimento da justiça gratuita, acrescentando que por várias vezes buscou a solução administrativa com a financeira. Além disso, narra que o preço atual do combustível viabiliza a concessão do benefício da gratuidade. Finaliza ressaltando que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas, é suficiente para concessão da justiça gratuita.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o autor se manteve inerte. E, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Em que pese a insurgência no sentido de que não foi analisado pelo juízo de origem a documentação arrolada para o deferimento, ou não da justiça gratuita, denota-se que, apesar de intimado para demonstrar a insuficiência de recursos, o autor se manteve inerte, ocasionando o indeferimento do pleito pelo magistrado
a quo
, decisão que não houve interposição de recurso pelo autor.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente a presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

De outra banda,
o
s argumentos expendidos em suas razões recursais não são aptos a desconstituir a sentença recorrida, tampouco justificam a apresentação intempestiva da documentação solicitada.

Nota-se que o d. magistrado oportunizou a apresentação dos documentos para análise da justiça gratuita, bem como facultou o autor a apresentação do comprovante do recolhimento das custas iniciais, se mantendo inerte em ambas as vezes.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Dessa forma, indeferido ao apelante o benefício da justiça gratuita, deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022